Tribunal: TJMT
Processo: 1022980-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022980-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRENTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0067-79 (RECORRENTE), RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - CPF: 296.962.058-80 (ADVOGADO), NOVA VITORIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 24.463.900/0001-33 (RECORRIDO), LUCAS FERREIRA MARCILIANO - CPF: 439.113.988-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

No Recurso
:
1022980-98.2024.8.11.0001.

Recorrentes
:
RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI – ME.

Recorrido
:
nova vitória transportes rodoviários ltda.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA, INCOMPENTÊNCIA DO JUÍZO E INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA, AFASTADAS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – CARREGAMENTO/DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA CONFIGURADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR A PREVISTA EM LEI –COMPROVADO – INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de novembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamada, visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 229858204, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as demandadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 29.579,36
, a título de indenização por danos materiais à reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

E, ainda, condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
, a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual.

Em argumento recursal, a recorrente, RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI – ME, alega:

Preliminarmente:

1.

Ilegitimidade ativa da recorrida;

2.

Ilegitimidade passiva da recorrente;

3.

Da incompetência do juizado cível;

4.

Da incompetência por complexidade da causa;

No mérito:

5.

Da obrigatoriedade de comunicação de chegada – ausência de comprovação do horário da chegada para carregamento – ônus que compete à recorrida;

6.

Aplicação do artigo 12, I e IV – afastamento de responsabilidade da recorrente – da responsabilidade do causador – remetente/expedidor da carga;

7.

Inexistência de dano moral da recorrida – Pessoa Jurídica;

8.

Dos valores da condenação em estadias – desconformidade com a Lei no 11.442/2007.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, caso mantida a condenação das estadias, seja o dano material reduzido ao montante de R$ 17.165,61.

Contrarrazões apresentadas no id. 244069695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminar de ilegitimidade ativa.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de
ilegitimidade ativa
, pois, nos termos do art. 8°, § 1o, II, da Lei no 9.099/1995, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006,
são admitidas a propor ação perante o Juizado Especial
.

Nesse passo, conforme informado pela própria reclamada em sua contestação (id. 244069674, p. 5), e em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil:
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
,
a reclamante está enquadrada como uma microempresa
.

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

No que concerne à preliminar de

ilegitimidade passiva
, a teor do §2o do art. 5o-A, da Lei no 11.442/2007, que regula a responsabilidade do transportador, é

solidária
a responsabilidade entre o subcontratante e o proprietário da carga, senão vejamos:

“Art. 5o-A (...) § 2o O contratante e o

subcontratante

dos servi
ç
os de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga,

são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.
”

Desse modo, havendo uma situação que enseja responsabilidade solidária, poderá o credor exigir de ambas as empresas, sendo que aquela que adimplir com a obrigação facultará o direito de regresso, consoante dispositivo mencionado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
- AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO - APURAÇÃO DO ATRASO - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária
. 2. Não tendo o recorrido comprovado que comunicou à recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 30/08/2020) (grifei).

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Preliminar de incompetência do juizado

Quanto à incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa, não assiste razão, conforme os termos do art. 5, § 3o, da Lei no 11.442/2007, a qual dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiro e mediante remuneração: “
compete à justiça comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas
”.

Ocorre que a expressão “
justiça comum
”, constante no referido artigo, deve ser interpretada como excludente da Justiça Especializada do Trabalho,
não como excludente do Juizado Especial Cível
. Desse modo,
rejeito
a preliminar arguida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA RECORRIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INÉPCIA DA INICIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5 - Ademais, quanto à incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa, entendo que não assiste razão, pois nos termos do art. 5, § 3o, da Lei n. 11.442/2007, a qual dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, “compete à justiça comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”.
Ocorre que a expressão “Justiça Comum” constante no referido artigo deve ser interpretada como excludente da Justiça Especializada do Trabalho não como excludente do Juizado Especial Cível, o qual integra a Justiça Comum. Rejeito a preliminar.
(...) 11- Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1016164-31.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024) (grifei).

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa

A causa posta
não
apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação deste Juízo, na medida em que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, enquadrando-se nas matérias de competência dos Juizados Especiais. Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Mérito

De início, observa-se que o recorrente se insurge
apenas
quanto ao suposto atraso na descarga da mercadoria,
nada mencionando sobre o pretenso atraso no momento da carga do produto
.

Segundo a inicial, a reclamante foi contratada para realizar 3 (três) serviços de frete com carregamento dos produtos em Canarana/MT, e descarregamento na cidade de Santos/SP.

Esclarece que seus veículos, placas QQV54A86, FVH3G85 e FIV8B26 foram, respectivamente, conduzidos pelos motoristas Maycon Leandro Delai, Júnior Carlos Delai e Marcos Vergílio.

Afirma que seus veículos serviram como depósito e armazenamento durante todo o período em que aguardaram a solução das inconsistências detectadas em dois dos três caminhões, e a efetiva descarga do terceiro veículo. Sustenta que as reclamadas nada fizeram para minimizar seu prejuízo ou compensar as perdas causadas pelos dias parados.

Relata que os problemas iniciaram no momento do carregamento, ocorrido na sede da reclamada Aliança Agrícola, nos dias 21 e 22/4/2023, quando teve início à prestação do serviço contratado. Assim, apesar de carregados, os veículos tiveram que aguardar o envio do agendamento para descarga, ocorrido no dia 24/4/2023, com previsão para o descarregamento para o dia 27/4/2023.

Alega que, ao chegar ao destino, no dia 27/4/2023, após a realização de uma inspeção técnica, foram encontradas inconsistências em duas das três cargas, que estavam foram dos padrões de qualidade, resultando na retenção de dois veículos nas dependências da empresa (caminhões placas QQV5A86 e FIV8B26). Desse modo, as cargas foram rejeitadas, os veículos retidos e somente a carga transportada pelo caminhão de placa FVH3G85 foi descarregada.

Aduz que o impasse foi resolvido entre as empresas apenas depois do envio de nova nota fiscal, tendo os veículos liberados para o descarregamento nos dias 30/4 e 2/5/2023.

Ressalta que tentou realizar um acordo extrajudicial com as reclamadas, mas estas se dispuseram a pagar apenas a metade do valor previsto em lei.

Assim, com base no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, a demandante pleiteia o pagamento do valor de R$ 29.579,36, referente às estadias geradas aos três caminhões, da seguinte forma:
1) veículo placa QQV5A86
:
a
) 45 horas de atraso no agendamento e
b
) 77 horas de atraso no descarregamento,
totalizando 122 horas de estadias devidas
;
2) veículo placa FVH3G85
:
c
) 37 horas de atraso no agendamento e
d
) 17 horas de atraso no descarregamento,
totalizando 54 horas de estadias devidas,
e
3) veículo placa FIV8B26
:
e
) 59 horas de atraso no agendamento e
f
) 107 horas de atraso no descarregamento,
totalizando 166 horas de estadias devidas
.

Requer, ainda, a condenação das reclamadas, de forma solidária, a título de danos morais em valor não inferior a vinte vezes 2 salários mínimos para cada veículo parado.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, rejeitou todas as preliminares arguidas pelas demandadas, indeferiu o pedido de litigância de má-fé e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando de forma solidária as reclamadas ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais e de R$ 29.579,36, a título de danos materiais.

Compulsando os autos, vê-se que o
cerne
da questão é
verificar se é devido o pagamento de estadia pela suposta demora no carregamento e descarregamento da mercadoria transportada
.

O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 373, I e II, dispõe que compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante.

Pois bem, pelos documentos anexados à inicial, observa-se que
a reclamante comprovou
:
a
) a relação jurídica entre as partes (id. 244069229, 244069242 e 24406950);
b
) o carregamento dos veículos da reclamante,
nas datas de 21 e 22/4/2023
(ids. 244069230, 244069243 e 244069651);
c
) o comprovante de agendamento realizado somente no dia
24/4/2023
,
com o descarregamento
agendado
para o dia 27/4/2023
(ids. 244069228, 244069236 e 244069248);
d
) a entrada dos veículos ao destino, Ecopátio, terminal Elevações Portuárias,
na data agendada
,
27/4/2023
(ids. 244069235, 24469240 e 244069247), e
e
) a rejeição de 2 (duas) cargas (ids. 244069237 e 244069249) e a descarga das mercadorias nos dias
28/4, 30/4 e 2/5/2023
(ids.244069234, 244069239 e 244069647).

Dessa forma,
restou comprovado que houve atraso tanto na saída da mercadoria
(demora no agendamento para o descarregamento)
quanto no descarregamento propriamente dito
.

Com efeito,
a Lei no 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu artigo 11, § 5o, determina que o tempo máximo para carga e descarga do veículo é de 05 (cinco) horas,
contados da chegada do veículo ao endereço de destino
.

Acerca do tema, assim preveem os §§ 5o, e seguintes, do artigo 11, da Lei no 11.442/2007:

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino
, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a
R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)
.

§ 6
o

A importância de que trata o § 5
o
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)
.

§ 7
o
Para o cálculo do valor de que trata o § 5
o
, será considerada a
capacidade total de transporte do veículo
.
(Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)
.

§ 8
o

Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino
.
(Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)
(...)
(grifei).

No caso, com base na legislação (Lei no 11.442/2007, art. 11), levando-se em conta o total da carga (
veículos 1, 2, 3
, respetivamente,
39,9, 39,58 e 39,51 – §7o
), multiplicado pelo valor
atualizado
da tonelada transportada (
R$ 2,21 – §6o
), e, usando o número de horas de espera (
45h, 37h e 59h – total: 141 horas – §8o
), alcança-se a soma de
R$ 12.349,02

referente ao valor apurado para o atraso da carga
.

De igual forma é o procedimento para se calcular o valor pelo
atraso na descarga
, assim: total da carga (
veículos 1, 2, 3
, respetivamente,
39,9, 39,58 e 39,51 – §7o
), multiplicado pelo valor
atualizado
da tonelada transportada (
R$ 2,21 – §6o
), e, usando o número de horas de espera (
77h, 17h e 107h – total: 201 horas – §8o
), alcança-se a soma de
R$ 17.630,34.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DEMORA NA DESCARGA SUPERIOR A 05 (CINCO) HORAS.
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PERÍODO DE TOLERÂNCIA DE CINCO HORAS QUE DEVE SER COMPUTADO NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 11, PARÁGRAFOS 5o E 8o DA LEI 11.442/2007, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.103/2015
. CAPACIDADE MÁXIMA DO VEÍCULO QUE, NO CASO CONCRETO, CORRESPONDE AO PESO LÍQUIDO DA MERCADORIA TRANSPORTADA. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0002226-77.2018.8.16.0049 - Astorga - Rel.: Juiz Helder Luís Henrique Taguchi - J. 04.06.2019) (grifei).

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI No 11.442/2007, ART. 11, §5o E 6o. DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A 5 HORAS. DEVER DE INDENIZAR CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.103/2015
. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0001224-11.2017.8.16.0113 - Marialva - Rel.: Juiz Álvaro Rodrigues Junior - J. 04.02.2020) (grifei).

Ressalte-se, ainda, que a estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão do reclamante, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado, aguardando carregamento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZADO DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO VERIFICADA.
DEMANDA COM NATUREZA INDENIZATÓRIA
. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 4o, III DA LEI 9.099/95. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o, DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DESTINATÁRIA FINAL DA CARGA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o-A, §2o DA LEI 11.422/2007. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ATRASO NO CARREGAMENTO DA CARGA COMPROVADO. SUPERIOR AO PERÍODO DE 05 (CINCO) HORAS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. ESTADIA PELO TEMPO DE ESPERA PARA CARREGAMENTO DA MERCADORIA QUE DEVE SER PAGO AO AUTOR. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 11, §5o, DA LEI 11.442/2007. INDENIZAÇÃO PELAS HORAS EXCEDENTES. DANO MATERIAL EVIDENCIADO
. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0001561-14.2020.8.16.0139 – Prudentópolis - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 20.09.2021) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
nego provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024